Tribunal: TJMT
Processo: 1045011-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
. Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas majorado. Ausência de requisitos de admissibilidade. Deficiência de fundamentação. Pretensão de produção incidental de prova. Inadmissibilidade. Prova documental preexistente. Ausência de prova nova. Extinção sem julgamento de mérito.
I. Caso em exame
1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória e

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1045011-81.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANO RODRIGUES DE FARIA - CPF: 815.982.031-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MATHEUS RODRIGUES RAMOS - CPF: 701.404.431-18 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas majorado. Ausência de requisitos de admissibilidade. Deficiência de fundamentação. Pretensão de produção incidental de prova. Inadmissibilidade. Prova documental preexistente. Ausência de prova nova. Extinção sem julgamento de mérito.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória e acórdão confirmatório que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, com pena definitiva de 11 anos e 8 meses de reclusão e 1.166 dias-multa, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado certificado em 03 de fevereiro de 2026. O revisionando sustenta cerceamento de defesa pela ausência de análise de documentos comprobatórios de vínculo empregatício lícito, existência de prova nova consistente na absolvição de corréu, e ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apresentação de Carteira de Trabalho e Previdência Social constitui prova nova apta a ensejar a revisão criminal; (ii) examinar se é admissível a produção incidental de prova mediante quebra de sigilo bancário e fiscal no bojo da ação revisional; (iii) analisar se a alegação de atipicidade da conduta de associação para o tráfico e de
bis in idem
na dosimetria atende ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de reconhecimento da atipicidade da conduta de associação para o tráfico, que não foi objeto de análise e nem da condenação definitiva, resta prejudicada ante a ausência de fundamentação adequada, atraindo a aplicação analógica da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que exige impugnação detalhada em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

4. O pedido de produção incidental de prova mediante quebra de sigilo bancário e fiscal não se compatibiliza com a natureza da revisão criminal, que exige prova pré-constituída, devendo o interessado valer-se de meios próprios para obtenção de documentos acessíveis, como habeas data, mandado de segurança ou produção antecipada de provas.

5. A apresentação de Carteira de Trabalho e Previdência Social não configura prova nova, porquanto existente antes da sentença, de conhecimento da parte e passível de apresentação no momento processual oportuno, não se enquadrando no conceito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

6. A documentação comprobatória de vínculo empregatício não constitui prova única e exclusiva da inocência do revisionando, tratando-se de mera confirmação de informação já constante dos autos desde a fase inquisitorial, reconhecida na sentença e considerada no acórdão confirmatório, sem impactar na conclusão acerca da dedicação às atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal extinta sem julgamento de mérito.

Tese de julgamento: "1. A ausência de fundamentação adequada e específica dos fundamentos da condenação definitiva viola o princípio da dialeticidade recursal, obstando o conhecimento da ação revisional. 2. A revisão criminal não admite produção incidental de prova, exigindo documentação pré-constituída, devendo o interessado valer-se de meios próprios para obtenção de elementos probatórios. 3. Não configura prova nova, para fins do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, a documentação preexistente à sentença, de conhecimento da parte e passível de apresentação no momento processual oportuno. 4. A comprovação de vínculo empregatício formal não constitui, por si só, prova da inocência ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena quando os fundamentos da condenação estão calcados em outros elementos probatórios."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, incisos I e III, e 625, § 1º; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, V; CP, art. 29, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 284/STF.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Matheus Rodrigues Ramos
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e do v. acórdão da 1ª Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos 1008548-48.2024.8.11.0042, que, embora tenha provido parcialmente o recurso de apelação, manteve a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 29,
caput
, do CP), fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, com trânsito em julgado certificado em 03 de fevereiro de 2026.

Nas razões revisionais registradas sob o ID 335872882, subscritas pelo i. advogado Dr. Adriano Rodrigues de Faria, o requerente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de análise de provas documentais relevantes (Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS), que comprovariam vínculo empregatício lícito e afastariam a presunção de dedicação a atividades criminosas.

Alega, ainda, a existência de prova nova consistente na absolvição do corréu Fernando Pereira Alves, o que tornaria atípica a conduta de “
associação para o tráfico
”, por ausência do requisito de concurso necessário.

Aduz, ademais, a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, porquanto a condenação por associação para o tráfico teria sido utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006).

Requer, ao final, a rescisão parcial da sentença condenatória, com absolvição quanto ao “
crime de associação para o tráfico
” (ID 335872882, p. 7), o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da minorante em sua fração máxima de 2/3, a fixação de regime prisional mais brando, a eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a “
produção de prova incidental consistente na quebra do sigilo bancário
” (
sic
idem) do requerente, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer registrado sob o ID 353733882, opinou pela
improcedência
da ação revisional.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Julgo ausentes os requisitos de admissibilidade da ação revisional, nos termos do art. 621 do CPP.

i. Da deficiência da fundamentação da arguição de novas provas da inocência do revisionando em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, bem como ao alegado erro na aplicação da pena decorrente da consideração desse crime para obstar a aplicação do redutor tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, julgo prejudicada a pretensão de reconhecimento da atipicidade da conduta criminosa definida como “
Associação para o Tráfico (Violação ao Art. 35 da Lei 11.343/06
” (sic ID 335872882, p. 4).

A denúncia não faz referência ao referido crime, que, por essa razão, não foi julgado na sentença e tampouco, no acórdão confirmatório da condenação, atraindo, assim, a aplicação analógica do enunciado da Súmula 284/STF, que estabelece:

Súmula 284
. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

De acordo com a referida regra do direito sumular, é ônus do revisionando promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento judicial que pretende rescindir, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas.

A falta de coerência e de impugnação específica dos fundamentos da condenação definitiva viola o princípio da dialeticidade recursal, ofensa essa que deve ser reconhecida e declarada de ofício, obstando o conhecimento das referidas arguições.

ii. Do descabimento do pedido de produção incidental de prova no bojo da revisão criminal.

O revisionando pede a produção de prova incidental no bojo da revisão criminal, consistente na quebra do sigilo bancário e fiscal, com a finalidade de comprovar a ausência de patrimônio incompatível com a renda do próprio revisionando, com a finalidade de repelir a conclusão de que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas.

Preceitua o art. 625, § 1.º do CPP:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1º O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e
com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos
.

Verifica-se, pois, que o art. 625, § 1º, do CPP, exige que a ação revisional esteja aparelhada com prova pré-constituída apta a infirmar os termos da condenação.

A nova prova inacessível ou cuja existência seja ignorada pelo revisionando deve ser obtida por meios próprios, como,
v. g.
, ações de dignidade constitucional de
habeas data
e/ou mandado de segurança, ou, ainda, pelo procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, § 1º, do CPC), pois, a exemplo do
habeas corpus
, como regra, não se admite dilação probatória em revisão criminal.

34-A. Justificação prévia para o ajuizamento da revisão criminal
: trata-se de direito do condenado produzir, no juízo da condenação, a justificação necessária para instruir seu pedido de revisão criminal. Pode pretender a inquirição de testemunhas, realização de prova pericial, colheita de documentos, entre outras diligências. Assim, com prova pré-constituída em mãos, poderá ingressar com o pedido revisional, onde não se deve, como regra, produzir prova – embora existam algumas decisões permitindo que assim seja feito.
(NUCCI, Guilherme de Souza,
in
Código de Processo Penal Comentado
. rev. atual. reform. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1996/1997, versão
ebook
)

No caso, a medida requerida pelo revisionando pode ser obtida sem a necessidade de quebra de sigilo, já que se trata da apresentação de dados bancários e fiscais do próprio interessado, portanto, plenamente acessíveis.

Além disso, a ausência da juntada desses documentos não reflete qualquer dado probatório que infirme os fundamentos da solução condenatória invectivada, que está calcada em outros fundamentos diversos, devendo, por isso, ser rechaçada.

iii. Do descabimento da pretensão de conhecimento e julgamento da tese de surgimento de novas provas após a condenação (art. 621, III, do CPP).

Infere-se que a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do revisionando e do outro acusado, Geovani, demonstrativa de vínculo empregatício formal e ativo de ambos, de acordo com a defesa, “
cruciais para demonstrar que não se dedicavam a atividades criminosas
” (ID 335872882, p. 2),
não se insere no conceito de prova nova previsto no art. 621, III, do CPP
, tornando-as impassíveis de análise na ação revisional.

Com efeito, será admitida a revisão criminal quando, “
após
a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a respeito do tema:

13. Novas provas da inocência: trata-se de mais uma situação, onde se buscam provas substancialmente novas (sobre esse conceito, ver nota 23 ao art. 622, parágrafo único), acerca da inocência do réu, abrangendo tanto autoria, quanto materialidade do crime. Se as provas inéditas, surgidas depois da sentença condenatória definitiva ter sido proferida, inocentarem o acusado, seja porque negam ser ele o autor, seja porque indicam não ter havido fato criminoso, é de se acolher a revisão criminal.
(op. cit. p. 1981, versão
ebook
)

Constitui pressuposto inarredável, pois, da revisão criminal calcada no permissivo do art. 621, III, do CPP, que as
provas novas
tenham sido
produzidas ou descobertas após a sentença
, sem o que não se concebe o seu processamento.

No caso, o documento de vínculo empregatício anexado na revisional não é novo, pois existente
antes da sentença
, era de conhecimento da própria parte e poderia ter sido apresentado anteriormente à sentença, cuja ausência, entretanto, não importou em qualquer prejuízo à defesa.

Ainda que se estenda a interpretação da locução “
quando após a sentença se descobrirem novas provas
”, presente no preceptivo legal, aos elementos de prova que não foram considerados pelo juiz, independentemente de já existirem antes da sentença ou de terem sido revelados somente após a condenação do acusado, é certo que não se trata de prova única e exclusiva da inocência do requerente, como ventilado na inicial da ação revisional.

Ao contrário, cuida-se de mera documentação comprobatória da profissão exercida pelo revisionando (motorista de ônibus) por ocasião da data dos fatos, informada desde a fase inquisitorial, repetida em Juízo, bem como, reconhecida na sentença e considerada no acórdão confirmatório da condenação, sem impactar, direta ou indiretamente, na conclusão acerca da dedicação ou não às atividades criminosas.

Logo, impõe-se
extinguir a ação revisional calcada no permissivo do art. 621, III, do CPP, sem julgamento de mérito
, ante o não preenchimento de pressuposto imprescindível ao processo e julgamento da causa, julgando prejudicada a arguição de cerceamento de defesa e violação ao dever de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF).

iv. Dispositivo.

Ante o exposto,
julgo extinta sem julgamento de mérito
a presente revisão criminal ajuizada pelo requerente
Matheus Rodrigues Ramos
, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026